Tribunal: TJES
Processo: 5009859-49.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009859-49.2025.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: EDSON DA SILVA BORGES
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009859-49.2025.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: EDSON DA SILVA BORGES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E DO PROCESSO EXECUTIVO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal, sob fundamento de homologação de acordo decorrente de parcelamento do crédito tributário. O ente municipal requer a anulação da sentença, sustentando que o parcelamento constitui causa de suspensão, e não de extinção da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 365 (REsp 957.509/RS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o parcelamento do crédito tributário celebrado após o ajuizamento da execução fiscal acarreta a extinção do feito executivo ou apenas a sua suspensão até o cumprimento integral da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parcelamento do crédito tributário é causa suspensiva da exigibilidade do crédito, conforme expressa disposição do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, não implicando sua extinção, que somente ocorre nas hipóteses taxativamente previstas no art. 156 do CTN, entre elas o pagamento, a remissão e a anistia.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 365, REsp 957.509/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.08.2010, DJe 25.08.2010), firmou a tese de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, quando perfectibilizada após a propositura da execução fiscal, apenas obsta o prosseguimento do feito, sem ensejar sua extinção.

5. A extinção prematura da execução fiscal, antes da quitação integral da dívida parcelada, compromete a eficiência e a racionalidade processual, pois poderia obrigar a Fazenda Pública a propor nova execução em caso de inadimplência, o que contraria os princípios da economia e da efetividade processual.

6. Nos termos do art. 922 do CPC, havendo acordo ou convenção entre as partes em sede executiva, o juiz deve suspender o curso do processo até o cumprimento integral da obrigação, podendo o feito ser retomado em caso de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada. Execução fiscal suspensa até o integral adimplemento do parcelamento.

Tese de julgamento
:

1. O parcelamento do crédito tributário celebrado após o ajuizamento da execução fiscal suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, VI, do CTN, não autorizando a extinção do feito executivo.

2. A execução fiscal deve permanecer suspensa até a quitação integral da dívida, podendo ser retomada em caso de inadimplemento, conforme art. 922 do CPC.

3. A extinção do processo executivo somente se justifica com o pagamento integral do débito, nos termos do art. 156 do CTN e do art. 924, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, VI, e 156; CPC, arts. 922 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 957.509/RS (Tema 365), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.08.2010, DJe 25.08.2010; TJ-ES, Apelação Cível 0015266-65.2018.8.08.0012, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 24.09.2024; TJ-ES, Apelação Cível 5000564-52.2022.8.08.0056, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 18.10.2024; TJMG, Apelação Cível 5029710-02.2023.8.13.0433, Rel. Des. Leopoldo Mameluque, j. 28.10.2025; TRF 4ª R., AC 5007285-14.2022.4.04.9999, Relª Desª Fed. Luciane A. Corrêa Münch, j. 08.10.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para anular a sentença e determinar a suspensão da execução até o integral adimplemento do crédito tributário parcelado.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009859-49.2025.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: EDSON DA SILVA BORGES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença (ID 16959355) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cachoeiro de Itapemirim que extinguiu a execução fiscal proposta em desfavor de
EDSON DA SILVA BORGES

Em suas razões recursais (ID 16959356), o recorrente requer a anulação da sentença. Para tanto, sustenta que: (i) o parcelamento constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, e não de extinção (art. 156, CTN); (ii) o entendimento da Sentença afronta a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmada em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 365 – REsp 957.509/RS), determina a suspensão da execução até a quitação integral; e (iii) o Enunciado 24/FONAJEF, utilizado pela sentença, não possui força legal ou efeito vinculante para derrogar o preceito do CTN.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a determinar se o parcelamento de crédito tributário objeto da execução fiscal deve implicar a extinção do feito ou sua suspensão até o integral cumprimento da obrigação.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 365/STJ), firmou entendimento segundo o qual a suspensão da exigibilidade do crédito tributário a que alude o artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional, quando perfectibilizada após a propositura da ação, apenas obsta o curso do feito executivo,
mas não o extingue
. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO FISCAL (PAES) PROTOCOLIZADO ANTES DA PROPOSITURA DO EXECUTIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA À ÉPOCA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PERFECTIBILIZADA APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO.

1.
O parcelamento fiscal, concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica, é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, à luz do disposto no artigo 151, VI, do CTN.

2. Consequentemente,
a produção de efeitos suspensivos da exigibilidade do crédito tributário, advindos do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco
(Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 911.360/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.03.2008, DJe 04.03.2009; REsp 608.149/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 09.11.2004, DJ 29.11.2004; (REsp 430.585/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 03.08.2004, DJ 20.09.2004; e REsp 427.358/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.08.2002, DJ 16.09.2002).

3. A Lei 10.684, de 30 de maio de 2003 (em que convertida a Medida Provisória 107, de 10 de fevereiro de 2003), autorizou o parcelamento (conhecido por PAES), em até 180 (cento e oitenta) prestações mensais e sucessivas, dos débitos (constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, ainda que em fase de execução fiscal) que os contribuintes tivessem junto à Secretaria da Receita Federal ou à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional com vencimento até 28.02.2003 (artigo 1º).

4. A Lei 10.522/2002 (lei reguladora do parcelamento instituído pela Lei 10.684/2003), em sua redação primitiva (vigente até o advento da Medida Provisória 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009), estabelecia que: "Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.

(...) § 4º Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da protocolização do pedido.

(...)" 5. Destarte, o § 4º, da aludida norma (aplicável à espécie por força do princípio tempus regit actum), erigiu hipótese de deferimento tácito do pedido de adesão ao parcelamento formulado pelo contribuinte, uma vez decorrido o prazo de 90 (noventa) dias (contados da protocolização do pedido) sem manifestação da autoridade fazendária, desde que efetuado o recolhimento das parcelas estabelecidas.

6. In casu, restou assente na origem que: "... a devedora formalizou sua opção pelo PAES em 31 de julho de 2003 (fl.. 59). A partir deste momento, o crédito ora em execução não mais lhe era exigível, salvo se indeferido o benefício.

Quanto ao ponto, verifico que o crédito em foco foi realmente inserido no PAES, nada havendo de concreto nos autos a demonstrar que a demora na concessão do benefício deu-se por culpa da parte executada. Presente, portanto, causa para a suspensão da exigibilidade do crédito.

Agora, ajuizada a presente execução fiscal em setembro de 2003, quando já inexequível a dívida em foco, caracterizou-se a falta de interesse de agir da parte exequente. Destarte, a extinção deste feito é medida que se impõe."

7. À época do ajuizamento da demanda executiva (23.09.2003), inexistia homologação expressa ou tácita do pedido de parcelamento protocolizado em 31.07.2003, razão pela qual merece reparo a decisão que extinguiu o feito com base nos artigos 267, VI (ausência de condição da ação), e 618, I (nulidade da execução ante a inexigibilidade da obrigação consubstanciada na CDA), do CPC.

8.
É que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo.

9.
Outrossim, não há que se confundir a hipótese prevista no artigo 174, IV, do CTN (causa interruptiva do prazo prescricional) com as modalidades suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (artigo 151, do CTN).

10.
Recurso especial provido, determinando-se a suspensão (e não a extinção) da demanda executiva fiscal.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 957.509/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010, DJe de 25/8/2010.)

Afinal, como se sabe, o parcelamento é modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme expressa disposição do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional (CTN).

Nesse sentido, as hipóteses previstas no artigo 156, do CTN, como, por exemplo, o pagamento integral, a prescrição, a remissão, têm o condão de extinguir o crédito tributário. Logo, por não integrar o referido rol, o parcelamento do crédito tributário enseja, apenas, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Sobreleva acentuar, ainda, que a suspensão da execução fiscal é a consequência jurídica que melhor se harmoniza com o sistema tributário e processual brasileiro. Isso porque a extinção prematura da execução, antes do adimplemento total, pode ensejar a necessidade de a Fazenda Pública ajuizar nova execução em caso de inadimplência, procedimento que se revela desarrazoado e ineficiente.

A corroborar o sentido decisório que estou a adotar, cito:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ADIMPLEMENTO INTEGRAL. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PROVIDO. 1.
O parcelamento administrativo do débito tributário suspende a exigibilidade do crédito, mas não autoriza a extinção da execução fiscal sem a quitação integral da dívida ou manifestação expressa da Fazenda Pública.
(TJMG; APCV 5029710-02.2023.8.13.0433; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Leopoldo Mameluque; Julg. 28/10/2025; DJEMG 31/10/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo município de montes claros contra
sentença que extinguiu a execução fiscal sob o fundamento de que as partes celebraram acordo de parcelamento do débito tributário. O apelante sustenta que o parcelamento suspende, mas não extingue a exigibilidade do crédito tributário, e requer a anulação da sentença, com o reconhecimento da suspensão da execução fiscal até o cumprimento integral do parcelamento.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, nos termos da legislação vigente, o parcelamento do crédito tributário celebrado após o ajuizamento da execução fiscal autoriza a extinção do feito executivo ou apenas a sua suspensão. III. Razões de decidir 3.

O parcelamento do crédito tributário constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, VI, do CTN, e não de sua extinção. 4. A execução fiscal não deve ser extinta enquanto não houver a quitação integral do débito, devendo o feito permanecer suspenso, conforme art. 922 do CPC
. 5. A suspensão da execução, e não sua extinção, preserva a efetividade e economia processual, possibilitando a retomada do curso da demanda em caso de inadimplemento.
6. A jurisprudência do tribunal de justiça de Minas Gerais é firme no sentido de que o parcelamento após o ajuizamento da execução fiscal enseja a suspensão do processo, e não a sua extinção. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
O parcelamento do crédito tributário celebrado após o ajuizamento da execução fiscal suspende a exigibilidade do crédito, não autorizando a extinção do feito. 2. A execução fiscal deve permanecer suspensa até a quitação integral da dívida, podendo ser retomada em caso de inadimplemento.
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 140, 151, VI, e 156; CPC, art. 922. Jurisprudência relevante citada: TJMG, apelação cível 1.0349.19.001380-6/001, Rel. Des. Elias camilo, j. 23.07.2020; TJMG, apelação cível 1.0349.19.001036-4/001, Rel. Des. Corrêa Junior, j. 18.08.2020. (TJMG; APCV 5018722-19.2023.8.13.0433; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Inês Souza; Julg. 28/10/2025; DJEMG 31/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta pelo Município de Pindamonhangaba contra
sentença que extinguiu execução fiscal por pagamento, quando a dívida foi objeto de parcelamento. A Municipalidade busca a reforma da sentença para suspender o processo, permitindo a cobrança do crédito remanescente em caso de inadimplemento.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal deve ser extinta ou suspensa em razão do parcelamento da dívida, conforme o art. 151, VI, do Código Tributário Nacional. III. Razões de decidir. 3.
O parcelamento do débito tributário configura causa de suspensão da exigibilidade do crédito, conforme art. 151, VI, do CTN. 4. A extinção da execução fiscal somente se justifica com o pagamento integral da dívida, nos termos do art. 924, II, do CPC. 5. A sentença que extinguiu a execução fiscal com base em equívoco material deve ser reformada para reconhecer a suspensão do feito até o cumprimento integral do parcelamento ou eventual inadimplemento.
lV. Dispositivo e tese. 6. Recurso provido. Tese de julgamento:1.
O parcelamento do débito tributário constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, VI, do CTN, e não de extinção da execução fiscal. 2. A extinção da execução fiscal somente se dá com o pagamento integral da dívida, conforme art. 924, II, do CPC
. (TJSP; Apelação Cível 1501659-27.2022.8.26.0445; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro de Pindamonhangaba - SEF. Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 28/10/2025; Data de Registro: 28/10/2025)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO.
O parcelamento do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN e, por consequência, acarreta a suspensão do executivo fiscal, devendo este ser reativado em caso de inadimplemento ou extinto após a quitação do débito.
(TRF 4ª R.; AC 5007285-14.2022.4.04.9999; RS; Primeira Turma; Relª Desª Fed. Luciane A. Corrêa Münch; Julg. 08/10/2025; Publ. PJe 09/10/2025)

Para além desse ponto, verifico que o fundamento para extinção do feito pelo Juízo
a quo
foi a alegada homologação de acordo firmado entre as partes. No entanto, o artigo 922 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que, no âmbito executivo, havendo convenção entre as partes, o juiz deve suspender o feito pelo prazo concedido para o cumprimento voluntário da obrigação, e, caso esta não seja adimplida, o processo retomará seu curso.

A norma visa justamente resguardar o exequente, permitindo que a execução prossiga pelo valor original do débito, abatidas eventuais parcelas pagas, em caso de inadimplemento do acordo. A extinção prematura do feito, nesse contexto, comprometeria a eficácia da transação e a segurança jurídica da credora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO. SENTENÇA EXTINTIVA POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO.
1. É possível a suspensão da execução de título executivo extrajudicial durante o prazo acordado entre as partes para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação (CPC/2015, art. 922, caput). 2. Não obstante haja pedido expresso da parte pugnando pela homologação do acordo e suspensão do feito, por tratar-se de execução, deve haver incidência da norma específica para a hipótese, em detrimento daquelas aplicáveis à fase de conhecimento.

3. No caso dos autos, incidiu em error in procedendo o eminente magistrado ao extinguir o feito por perda superveniente do interesse de agir, considerando o pedido expresso de suspensão do feito para integral satisfação da dívida
. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar a suspensão do feito pelo prazo acordado, até o cumprimento integral da obrigação. (TJ-ES, Apelação Cível 0015266-65.2018.8.08.0012, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/Sep/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DO FEITO. EQUÍVOCO. SUSPENSÃO CONVENCIONADA. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - De acordo com o artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes, o juiz suspenderá o curso do processo executivo para que o devedor cumpra o acordo, não estando adstrito ao prazo seis meses previsto na parte geral do estatuto processual.
II - Tendo laborado em equívoco o MM. Juiz de Direito a quo, porquanto impunha-se na hipótese, a mera suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação, imperiosa a anulação da sentença prolatada.
III – Recurso conhecido e provido. (TJ-ES, Apelação Cível 5000564-52.2022.8.08.0056, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/Oct/2024)

Por todo o exposto, a anulação da sentença é medida que se impõe, haja vista a inexistência de motivo que justifique a extinção do feito executivo em detrimento de sua suspensão.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar a suspensão da execução até o integral adimplemento do crédito tributário parcelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e dar-
lhe
provimento.